Tribunal: STF
Processo: ARE 1596308
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA VIGILANTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR ATO ATRIBUÍDO A TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado de Goiás contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado contra ato da Diretoria-Geral de Polícia Penal, que excluiu candidato de processo seletivo simplificado para o cargo de Vigilante Penitenciário Temporário. A exclusão decorreu da reprovação na fase de investigação social, motivada pelo fato de sua esposa responder a processo criminal. A sentença determinou a reintegração do impetrante às etapas do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a exclusão de candidato em concurso público exclusivamente em razão da existência de processo criminal em desfavor de seu cônjuge; e (ii) saber se a atuação da Administração, ao eliminar o candidato, respeitou os limites do edital e os princípios constitucionais aplicáveis à espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo ao recurso não foi conhecido por ter sido formulado de forma inadequada.
4. A Administração Pública está vinculada aos princípios constitucionais da legalidade e da intranscendência da pena (CF/1988, art. 5º, XLV), que vedam a imposição de restrições com base em atos praticados por terceiros.
5. A exclusão de candidato por fato imputado a seu cônjuge representa discriminação por associação, incompatível com a Constituição Federal.
6. A cláusula editalícia que trata da investigação social deve ser interpretada conforme os princípios constitucionais, não se admitindo exclusão com base em elementos estranhos à conduta pessoal do candidato.
7. Não há previsão no edital para exclusão por antecedentes criminais de terceiros, ainda que familiares, sendo ilegal a ampliação dos critérios objetivos ali previstos.
8. A alegação de risco institucional é especulativa e insuficiente para justificar a medida excludente.
9. A jurisprudência consolidada, inclusive no Supremo Tribunal Federal (Tema 22), estabelece que restrições à participação em certames públicos devem ser pautadas em conduta própria do candidato, com previsão legal expressa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento:
"1. É ilegítima a exclusão de candidato em concurso público com base em antecedentes criminais de terceiros, por afronta ao princípio da intranscendência da pena."
"2. A Administração Pública deve observar os limites estabelecidos no edital do certame, sendo vedada a criação de critérios excludentes não previstos expressamente."
"3. A investigação social deve considerar exclusivamente condutas próprias do candidato, sob pena de violação a direitos fundamentais."
CF/1988, art. 5º, XLV; CPC, arts. 1.012, caput e §3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900/DF, Tema 22; TJGO, Apelação Cível nº 6096951-51.2024.8.09.0174, Rel.ª Des.ª Viviane Silva de Moraes Azevedo, j. 11.07.2025; TJSP, 2ª Câmara de Direito Público, Apelação Cível n° 1030198-38.2023.8.26.0053, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, DJe de 10/09/2024; TJGO, Apelação Cível n. 5865769- 45.2024.8.09.0137, Relator Desembargador Péricles Di Montezuma Castro Moura, 6ª Câmara Cível, publicado em 13/05/2025."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 5º, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente